Tribunal: TJDFT
Processo: 0735610-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0735610-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO DF E TERRITORIOS AGRAVADO: JOAO RIBEIRO FILHO DECISÃO Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, diante da ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo, recebo o presente agravo, determinando a intimação da parte agravada para responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora